Tribunal: TJDFT
Processo: 0749656-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749656-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA CARDOSO APOLINARIO AGRAVADO: ADAIR SIQUEIRA DE QUEIROZ FILHO, SIQUEIRA DE QUEIROZ ADVOGADOS ASSOCIADOS SS D E C I S Ã O Ao ID 79544043, ERICA CARDOSO APOLINÁRIO apresentou petição por meio da qual requereu a desistência do recurso de Agravo de Instrumento ante a ausência de interesse recursal. A desistência de recurso provoca efeitos processuais imediatos. Demais, independe de aceitação da parte contrária e leva à perda do interesse recursal, segundo o art. 999 do Código de Processo Civil. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela recorrente, nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. JULGO PREJUDICADA a análise dos pedidos deduzidos no recurso. Comunique-se ao juízo de origem, com as diligências de estilo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator